Tribunal: STF
Processo: ARE 1535791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 168, p. 2/3):



    “APELAÇÃO Art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90, por noventa vezes, na forma do art. 71 do Código Penal Réu condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e limitação de final de semana Preliminar Nulidade do feito pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) Afastamento ANPP que não se trata de um direito subjetivo do investigado Prerrogativa legalmente conferida ao titular da ação penal, que pode exercêla quando presentes os requisitos legais e quando se demonstrar conveniente ao caso concreto, segundo as políticas criminais adotadas pelo órgão Precedentes das cortes superiores Réu que, a despeito de requerer o acordo, nega a autoria delitiva Ausência de requisito objetivo indispensável para o oferecimento da proposta Preliminar afastada Mérito Pedido de absolvição Afastamento Autoria e materialidade comprovadas Réu que, na qualidade de sócio administrador de fato de pessoa jurídica, se creditou indevidamente de ICMS não recolhido na etapa anterior da cadeia produtiva mediante apresentação de documentos fiscais que sabia serem falsos Negativa em Juízo infirmada pelo acervo probatório dos autos Condição de sócio administrador bem comprovada nos autos Elementos de informação amplamente corroborados pelas provas orais, dando conta de que o réu geria a pessoa jurídica e atuava na tomada de decisões Réu que, para execução da atividade empresarial, adquiriu minérios de origem ignorada, apresentando ao Fisco notas fiscais sabidamente falsas, emitidas por empresária individual cujas atividades já haviam sido encerradas por inatividade presumida Empresária que não reconheceu as notas emitidas e que afirmou ter sido procurada pelo réu para registrar a pessoa jurídica, mas que, de fato, nunca exerceu qualquer atividade empresarial ICMS que figura como tributo não cumulativo Empresário que se credita do tributo recolhido na etapa imediatamente anterior, recolhendo, pelo novo fato gerador, apenas a diferença da alíquota resultante do novo preço atribuído ao produto Inexistência do recolhimento anterior na espécie - Indevido creditamento do tributo bem configurado Dolo caracterizado Responsabilização que se impõe Pedido de redução da pena Afastamento Primeira fase Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis Pena-base fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa) Segunda fase – Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Pena-base inalterada Terceira fase Ausência de causas de aumento ou de diminuição Exasperação de 2/3 pela continuidade delitiva Manutenção Réu que se creditou indevidamente de tributo por noventa vezes, valendo- se da apresentação continuada, no período de três meses, de notas fiscais falsas Crimes continuados bem configurados Prática de sete ou mais crimes continuados que autoriza a fixação da fração máxima de exasperação Súmula 659 do STJ Penas definitivas mantidas em 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo Regime aberto bem fixado ante o “quantum” da pena e a primariedade do réu Substituição por duas penas restritivas de direitos que comporta manutenção Presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal Rejeitada a preliminar, apelação não provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Busca-se, nesse sentido, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, (i) seja oportunizado o oferecimento do acordo de não persecução penal, (ii) o afastamento do concurso formal, por tratar-se de crime único, e (iii) a redução na dosimetria da pena, especialmente no que se refere à fração de aumento pelo concurso formal (eDOC 174). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660, 895 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 185).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 895, 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Quanto ao pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP, observo que o Tribunal de origem negou a aplicação da benesse ante a ausência de preenchimento dos requistos legais, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício. 



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo Tribunal a quo, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1401257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-04-2023 - grifei)



    Não bastasse, assinalo que o eventual acolhimento das demais teses recursais só seria possível por meio do reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que obsta o processamento do apelo extremo, tendo em vista a Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente